Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603033-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
12/09/2023
Número: 0603033-27.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 01/08/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- ROBERTO CAUNETO PICOREL -
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO CAUNETO PICORELI (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709671
11/09/2023
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.390

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603033-
27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ROBERTO CAUNETO PICORELI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Ausente os vícios citados, o que se
percebe é o mero inconformismo do
embargante com a decisão.

3. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43709671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004803900000042669513
Número do documento: 23091110004803900000042669513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:26:00

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO CAUNETO
PICORELI, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo União, nas Eleições de 2022,
em face do acórdão nº 62.186 (id. 43658829), que julgou desaprovadas as contas com
determinação de recolhimento da quantia de R$ 41.627,72 (quarenta e um mil, seiscentos
e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional.

Em suas razões (id. 43668975), alega que o acórdão embargado é
contraditório e omisso, visto que não houve omissão de gastos e que as despesas foram
devidamente informadas mediante prestação de contas retificadora no prazo legal.

Além disso, argumenta que “não haveria como apresentar os documentos
referentes ao art. 33 § 3º da Resolução 23.607/2019, pois a dívida não foi assumida pelo
partido, o que justifica, mais uma vez, a interposição dos presentes, porquanto o acórdão
foi omisso ao não analisar que desde o início o embargante esclareceu que o Partido não
assumiu as dívidas, já que o seu registro foi indeferido.”

Sustenta que o acórdão determinou a devolução dos valores ao tesouro
nacional e que essa determinação é incompatível com a legislação a respeito da dívida de
campanha.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de atribuir-lhes
efeitos modificativos, a fim de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro do
valor de R$ 41.627,72 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois
centavos).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 24/07/2023, os
embargos de declaração foram opostos em 27/07/2023 (id. 43668975), sendo, portanto,
tempestivos (art. 275, §1º da Lei nº 4.737/65).

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
Num. 43709671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004803900000042669513
Número do documento: 23091110004803900000042669513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:26:00

(art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante busca o afastamento da obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 41.627,72 (quarenta e um mil,
seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos).

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão ora embargado concluiu pela existência
de omissão de gastos em razão de as notas fiscais dos gastos realizados terem sido
juntadas apenas após expedida intimação para tal.

Todavia, ao contrário do que afirma o embargante, foi determinada a
devolução dos valores porque não foi aceita a declaração das notas fiscais apontadas no
procedimento de circularização como dívida de campanha.

Vale dizer que o embargante não comprovou a existência de efetiva dívida de
campanha, na medida em que não apresentou qualquer termo, declaração ou acordo que
confirmasse a existência da suposta inadimplência com os fornecedores de campanha.

Verifica-se, portanto, que os elementos dos autos indicam na verdade a
existência de omissão de despesa e não de dívida de campanha, ensejando a devolução
dos valores nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Frisa-se, portanto, que não há demonstração da existência de qualquer débito
de campanha a ser quitado, presumindo-se que todos os gastos realizados foram
quitados.

Isso porque não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e
contratações de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo
qualquer prova nos autos de que foi acordado o adimplemento futuro ou que o pagamento
não foi realizado.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência
Num. 43709671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004803900000042669513
Número do documento: 23091110004803900000042669513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:26:00

de dívidas de campanha, tem-se que subsistem, na verdade, omissões de despesas,
pagas com o uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da campanha,
o que resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não identificada
(RONI).

Dessa forma, o tema restou claramente analisado no acórdão.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, para o fim de manter a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no montante de
R$ 41.627,72 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois
centavos), na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603033-27.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ROBERTO CAUNETO PICORELI - Advogado
do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO
Num. 43709671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004803900000042669513
Número do documento: 23091110004803900000042669513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:26:00

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004803900000042669513
Número do documento: 23091110004803900000042669513
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:26:00